Tribunal: STF
Processo: HC 111487
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.



    I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    II – In casu, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do crime de bagatela. Isso porque, além da inexpressividade econômica do objeto subtraído (R$ 200,00), deve-se destacar que o bem foi restituído à vítima, de modo que da conduta do agente não adveio nenhum prejuízo relevante à vítima ou à sociedade.



    III – Todos os registros criminais existentes em nome do paciente, além de serem apenas inquéritos policiais, sem notícia nos autos de recebimento de denúncia pelo Poder Judiciário, referem-se a fatos delituosos praticados posteriormente à infração penal objeto deste habeas corpus, não podendo, assim, ser utilizados retroativamente como elementos desabonadores da sua conduta.



    IV – Ordem concedida para reconhecer a atipicidade da conduta e trancar a ação penal.